Tribunal: TJES
Processo: 0017168-85.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017168-85.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCON. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM R$ 12.658,66. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir em 50% o valor da multa administrativa de R$ 12.658,66, aplicada pelo PROCON em decorrência da ausência de comparecimento da empresa à audiência no processo administrativo nº 3778/2011. A sentença também atribuiu ao Município a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da multa fixada pelo PROCON, com base no art. 57 do CDC e nas normas municipais, observou os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, afastando a necessidade de redução judicial; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais à luz do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa imposta em razão do descumprimento de notificação para comparecimento à audiência de conciliação no PROCON encontra respaldo legal nos arts. 55, §4º, e 57 do CDC, bem como no art. 33, §2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, e no Decreto Municipal nº 11.738/03.

O valor da sanção fixada, de R$ 12.658,66, encontra-se dentro dos parâmetros legais e reflete adequadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legalidade e adequação da multa imposta em casos análogos, especialmente quando há ausência de defesa ou justificativa pela empresa infratora em procedimento administrativo regularmente instaurado.

O controle judicial da sanção administrativa é legítimo, mas não autoriza a revisão do valor da multa quando não configurado excesso ou desproporcionalidade flagrante, sob pena de indevida invasão na esfera discricionária da Administração.

Reformada a sentença para reconhecer a legalidade do ato administrativo e a integral improcedência dos pedidos da ação anulatória, impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% do valor da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa imposta pelo PROCON em razão do não comparecimento do fornecedor à audiência conciliatória, quando fundamentada nos critérios do art. 57 do CDC e nas normas regulamentares, não deve ser reduzida judicialmente se observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade e proporcionalidade da sanção administrativa, mas não pode revisá-la arbitrariamente sem a demonstração de manifesta desproporcionalidade.

Reformada a sentença que acolheu parcialmente a ação anulatória, deve a parte autora arcar com a integralidade das custas e dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, §4º, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 33, §2º; Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv nº 0038842-90.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.06.2023.
TJES, ApCiv nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023.
TJES, ApCiv nº 0022924-13.2015.8.08.0347, voto do Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0017168-85.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo n° 3778/2011.

Em suas razões de fls. 223/230, sustenta, em suma, que a dosimetria da pena deve levar em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o Decreto Municipal n° 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua
fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes. Todavia, tais premissas não foram levadas em consideração pelo Juízo
a quo
.

Aduz, ainda, que a sentença apelada vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais: sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe à parte requerente responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Discute-se no presente feito a multa administrativa imposta pelo Procon à empresa
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA
, no valor histórico de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), devido à ausência desta em audiência ocorrida no processo administrativo que visava apurar infração alegada pela consumidora.

Consta da reclamação que esta teria realizado a compra de um
tablet android 10.2
junto à anunciante, Fluent Store Comércio Eletrônico LTDA, por meio da plataforma da apelada, no valor de R$379,00 (trezentos e setenta e nove reais), todavia, não recebeu o aludido produto.

Nesse cenário, observo dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, sendo a recorrida multada em razão do desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4°, do CDC e art. 33, §2°, do Decreto n° 2.181/97).

Assim, constatada a inobservância quanto à aludida notificação, correta a aplicação da penalidade após regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do município apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Aqui, contudo, entendo que o
quantum
da multa restou fixado de forma proporcional e razoável na esfera administrativa - R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), estando em sintonia com o entendimento deste Sodalício para a hipótese sob exame, a teor dos arestos que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora.
3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes.
4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da
penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julgado em 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora.
3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4.
Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024. Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de
R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

Saliento, inclusive, que nos autos da Apelação Cível nº
0022924-13.2015.8.08.0347, manifestei reputando razoável e proporcional a estipulação de multa no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em decorrência da mesma infração aqui analisada.

Deve, portanto, ser acolhido o pleito da municipalidade, de modo a manter a multa aplicada pelo respectivo órgão de proteção ao consumidor.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória e, na forma do artigo 487, I, do CPC, extinguir a demanda, com resolução do mérito.

Com o provimento do apelo, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, arbitro em 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0017168-85.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam os autos de apelação cível interposta p
elo Município de Vitória (
fls. 223/230
)

contra
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
nos autos da ação anulatória
nº 0017168-85.2016.8.08.0024, (fls. 213/216)
ajuizada por G
roupon Serviços digitais Ltda.,
julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s

deduzidos na inicial
para reduzir o valor da multa aplicada pelo P
rocon
no processo administrativo n° 3778/2011,
fixada no
valor de

R$
12.658,66
(
doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

para o valor correspondente a
50% (cinquenta por cento),
ou seja, R$
6.329,33 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos)
.

Sustenta,
em síntese,
que: (1)

a dosimetria da pena deve levar em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o Decreto Municipal n° 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes. Todavia, tais premissas não foram levadas em consideração pelo Juízo
a quo
;
(2) a sentença apelada vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10; (
3)
sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe à parte requerente responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais
.

Apesar de devidamente intimada, a empresa apelada não apresentou contrarrazões.

O Eminente Relator
deu provimento
ao recurso
e

julgou
improcedentes os pedidos formulados na
inicial da
ação anulatória

e
condeno
u
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
e
arbitro
u
em 12% (doze por cento) do valor da causa,
conforme disposto no
art. 85, §2º, do CPC.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

E é assente
na jurisprudência d
este
E
. Tribunal de Justiça
o entendimento de
que “o P
rocon
é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Sabe
-se,
outrossim,
que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

I
mporta

acentuar,
ainda,
ser firme a jurisprudência deste
E
. Tribunal de Justiça no sentido de que apesar de o Procon Estadual dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincular das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A

reclamação da consumidora que deu origem à
multa administrativa
em questão
foi
em razão de se sentir
lesad
a
por
e
fetuar a
compra de um tablet android 10.2 junto à anunciante, Fluent Store Comércio Eletrônico Ltda., por meio da plataforma da empresa apelada, no valor de R$379,00 (trezentos e setenta e nove reais),
e
não recebe
r
o produto
adquirido
.

Julgada
procedente a reclamação a recorrida foi multada em razão do desrespeito à convocação do PROCON para comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4°, do CDC e art. 33, §2°, do Decreto n° 2.181/97).

Todavia, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Decorre, pois, que o
ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

E não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Por isso, o valor da sanção administrativa (
fls.
102
/
113
)
fixado em

R$
12.658,66
(
doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, constitui exemplo concreto de não observância do princípio da proporcionalidade na fixação, pois o valor fixado não guarda relação de coerência com a infração cometida,
qual seja,
não entrega do produto “
tablet android 10.2”,
cujo valor era
de R$379,00 (trezentos e setenta e nove reais)
.

Em outras palavras, a conduta d
a
apelad
a
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Acresça
-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$
6
.
329,33
(
seis mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e três
centavos),
já reduzido em
50% (cinquenta por cento) do valor da multa originária de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Trata-se, pois, de hipótese em que
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente (faturamento bruto mensal de 200.000,00 (
duzentos
mil reais
)
fl. 111), em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para
fixar
o valor da multa, implicando que a decisão administrativa fere o princípio da legalidade e, portanto, é passível de revisão por este órgão jurisdicional.

Todavia, como a apelada não interpôs recurso, resta vedado reduzir
o valor fixado na sentença.

Averbe-se, ainda, que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Torna-se desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
nego
provimento ao recurso, e, em consequência,
co
m fundamento no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
da multa reduzida
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017168-85.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CADONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO VISTA

O caso dos autos remete às multas aplicadas pelo PROCON de Vitória, pairando divergência substancial nesta Corte quanto a manutenção de seu montante, como o fez o Relator, Des. Substituto Moacyr Caldonazzi Figueredo Côrtes e sua redução, como manifestado em voto divergente pelo Des. Fábio Clem de Oliveira.

No caso, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir a multa imposta pelo Procon Municipal no no valor histórico de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em 50% (cinquenta por cento).

P
eço vênia ao ilustre
Colega manifestou
divergência, mas tenho firme o entendimento que não há que se operar redução das multas em casos como o dos autos.

E assim tenho feito, pois entendo que para a revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, segundo previsão legal, frise-se, deve ser explicitada
quais elementos concretos levaram
o Poder Judiciário
a proceder à redução da penalidade
, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos como razoabilidade e proporcionalidade.

E isso porque a análise dos
critérios objetivos
fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, não permite dizer que haja motivação legal à redução da penalidade.

Nesse contexto, peço vênia ao Colega Des. Fábio, mas sua afirmação de que “
Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.
”, não corresponde à realidade do arcabouço normativo Município de Vitória, notadamente quando cotejado o
Decreto Municipal nº 11.738/03.

Do processo administrativo decorre que a multa foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, notadamente em seus artigos 40 e 41, cuja
fórmula matemática
, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, em especial à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Fixada essa premissa, impera destacar, embora sabido, que “
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma
”.

(TJES, Classe: Apelação, 048150248663, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.

Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este Órgão Colegiado.

Assim, como já asseverou o STJ, “
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,

que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesse passo, caracterizadas as práticas abusivas perpetradas pela fornecedora, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, para que o Apelado, enquanto fornecedor, tenha alterado sua conduta, deixando de lesar, pelos mesmos motivos, uma infinidade de outros consumidores.

No que tange à proporcionalidade
"(...
)
a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestígio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
1
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário,
exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores,
razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas
.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON MUNICIPAL, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

Assim, nos dizeres do STJ, “(...)
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Portanto, diante de todas essas ponderações declinadas,
acompanho
o

R
elator
para
D
AR
PROVIMENTO ao apelo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

1
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.